Tribunal: STF
Processo: ARE 1514152
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-15
Data de publicação: 2024-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE HORAS-EXTRAS. "DECISÃO JUDICIAL TRANS JUG". IMPLANTAÇÃO NO CONTRACHEQUE. FATOR DE DIVISÃO.



    I. O título executivo reconheceu o direito do(s) autor(es) à manutenção da forma de cálculo das horas extras incorporadas por decisão judicial transitada em julgado (“decisão judicial tran jug”), no que se inclui o divisor aplicado. Destarte, a implantação em folha deve utilizar o mesmo divisor aplicado em 2008, quando do congelamento da rubrica de horas extras incorporadas.



    II - Ainda que o Tribunal de Contas da União não tenha poderes para desconstituir a coisa julgada formada na ação originária (que albergou a pretensão à manutenção da forma de cálculo da rubrica horas extras), a supressão da rubrica, relativamente ao um dos exequentes, é objeto de outra demanda, cuja decisão, ainda que pendente de exame de recursos pelos Tribunais Superiores, é contrária à pretensão - obrigação de fazer - da referida exequente.



    Agravo de instrumento parcialmente provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, para fins de prequestionamento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No caso, tendo em conta que apenas em maio de 2008 a Administração informou à autora que iria suspender o pagamento considerado indevido, ocorreu o transcurso do prazo de cinco anos para que ela pudesse anular seus atos, nos termos do disposto no artigo 54, caput e § 1º, da Lei nº 9.784/99, de 29.01.1999.



    De outra parte, observado o Princípio da Segurança Jurídica, de forma a assegurar a estabilidade das relações jurídicas, não é razoável que, depois de tal período (mais de 17 anos), possa a Administração Pública rever seus atos.



    Nestes termos, decorreu o prazo prescricional no caso, impondo-se a manutenção do benefício.



    A correção monetária e os juros de mora, a partir de julho de 2009, corresponderão aos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, com a redação da Lei nº 11.960, de 29-06-2009).



    (...)



    Após a informação sobre a adoção das medidas tendentes à implementação do julgado (evento 44 dos autos originários), os exequentes argumentaram que (i) apesar de a executada afirmar que deve “prevalecer a forma de apuração e pagamento que vinha sendo observada até o congelamento do valor” , não foi esse o procedimento que adotou (...) Com efeito, como comprovado pelas fichas financeiras anexas à inicial(evento 1, FINANC2), as horas extras foram pagas à exequente Lindomar, até maio de 2008, com base na seguinte fórmula: provento básico + anuênio+ DIF.PROV.ART.192 INC.II L.: 220 x 60 (60 horas extras por mês) x 1,50 (adicional de 50%), e (ii) a executada alega "fato superveniente, qual seja, o julgamento do ato de sua aposentadoria pelo colendo TCU, que determinou a supressão da rubrica atinente à incorporação de horas extras...”. Na verdade, conforme a documentação juntada pela própria executada, não se trata de fato superveniente. O Acórdão nº 2729/2008, do TCU, que determinou à executada cessasse, “no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação”, o pagamento das horas extras à exequente Sonia, foi proferido em 5.8.2008 (evento 44, OUT2, p. 66). Ora, a presente ação foi ajuizada em 14.2.2011, anos depois daquela decisão. E o Acórdão nº 4862/2014, do TCU (evento 44, OUT3), não relaciona a exequente Sonia como recorrente (evento 48 dos autos originários).



    Tais alegações foram acolhidas pelo juízo a quo, com base em fundamentos que - em cognição sumária - devem prevalecer no tocante ao(à) exequente Lindomar Barbosa Soares, uma vez que o título executivo reconheceu o direito do(s) autor(es) à manutenção da forma de cálculo das horas extras incorporadas por decisão judicial transitada em julgado (“decisão judicial tran jug”), no que se inclui o divisor aplicado. Destarte, a implantação em folha deve utilizar o mesmo divisor aplicado em 2008, quando do congelamento da rubrica de horas extras incorporadas. 



    Não obstante, a situação da exequente Sonia Regina Ferreira Sefrin é distinta. 



    Consoante as informações prestadas pela Universidade (OUT2 do evento 44 dos autos originários):



    (...)



    Salientamos, entretanto, que a servidora Sonia Regina Ferreira Sefrin não recebe mais a rubrica judicial de horas extras desde novembro de 2015, como demonstra sua ficha financeira, encaminhada em anexo (1831354), de forma que se entende que, s.m.j, a decisão judicial em pauta não poderá mais ter aplicabilidade em relação a esta Autora.



    Nesse sentido, esclarecemos que a referida servidora foi notificada quanto ao teor do Acórdão n° 2729/2009, que determinava a suspensão do pagamento da rubrica judicial de horas extras de seus proventos, razão pela qual ajuizou o Procedimento Comum n° 5089967-71.2014.4.04.7100, no qual obteve, inicialmente, decisão liminar favorável. No entanto, posteriormente, em sede de Apelação/ReexameNecessário foi dado provimento ao recurso da UFRGS, sendo autorizada a supressão da rubrica judicial de horas extras, a qual foi providenciada em novembro/2015. (grifei)



    Observe-se que a Quarta Turma desta Corte, ao analisar a apelação interposta pela Universidade contra sentença que, na ação n.º 5089967- 71.2014.4.04.7100, determinou à ré que se abstivesse de suprimir a rubrica 'decisão judicial trans jug. ap - serviço extraordinário' dos proventos da autora Sonia Regina Ferreira Sefrin ou restabelecesse o seu pagamento, caso já suprimida, deliberou, in verbis:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DNIT. SUPRESSÃO DE VPNI. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. VEDAÇÃO. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5089967-71.2014.404.7100, 4ª TURMA, Juiz Federal SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 30/09/2015)



    Opostos embargos de declaração, estes foram acolhidos, exclusivamente para fins de prequestionamento.



    Na sequência, as partes interpuseram recursos especial e extraordinário: os da autora não foram admitidos pelo Vice-Presidente desta Corte, decisões contra as quais interpôs agravo, e os da UFRGS foram admitidos.



    Encaminhados os autos à Superior instância, a questão pende de julgamento definitivo.



    Nessa perspectiva, considerando que não há notícia de concessão de tutela de urgência em favor do(a) exequente, é inviável - desde logo - exigir a imediata implantação em seu contracheque mensal da rubrica "decisão judicial tran jug" (horas extras incorporadas por decisão judicial), no valor atualmente vigente (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente